Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711115-44.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DANILO COSTA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. ELEMENTO SUBJETIVO. UNIDADE DE DESÍGNIOS, INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, dá-se o crime continuado quando o agente, mediante mais de uma conduta, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. 2. A jurisprudência vem aplicando a Teoria Objetivo-Subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, exigindo, além dos critérios objetivos do Código Penal (mesmas condições de tempo – lapso temporal máximo de trinta dias entre os delitos –, lugar e maneira de execução), a unidade de desígnios, consistente no “liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente” (STJ, HC 345.529/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016). 3. Não se reconhece o crime continuado, em razão da ausência do elemento subjetivo, quando o agente pratica o crime subsequente sem se valer das oportunidades criadas pela prática do crime inicial. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 71 do Código Penal, buscando o reconhecimento da continuidade delitiva por entender preenchidos os requisitos previstos no referido dispositivo legal e por ser inexigível a unidade de desígnios para aplicação do instituto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois a turma julgadora concluiu que “(...) No caso em exame, em que pese o preenchimento dos requisitos de índole objetiva entre os roubos circunstanciados (...), o requisito de índole subjetiva não o fora. (...) As circunstâncias apontam no sentido de que não houve liame subjetivo entre os crimes, os quais resultaram de objetivos distintos ou projetos criminosos diversos, ou seja, as condutas consubstanciadas na primeira execução nada têm a ver com a conduta da outra, constituindo condutas autônomas, com dolo específico para cada uma delas.” (ID 14112678). Assim, para desconstituir o entendimento do acórdão impugnado no sentido de que não estaria configurada a continuidade delitiva, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO CONSTATADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) omissis 4. Na hipótese, a pretensão recursal de reconhecimento da existência de desígnios autônomos no cometimento dos crimes, no intuito de afastar a continuidade delitiva, está amparada em pressuposto fático cuja constatação depende do reexame do conjunto probatório e cuja análise é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1794714/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 12/2/2020). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOA PARA FIM DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. PROSTITUIÇÃO NO EXTERIOR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CAPITULAÇÃO DA CONDUTA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. (...) omissis 4. O reconhecimento da continuidade delitiva na hipótese em comento implica o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) omissis 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1448496/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 8/4/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003